Tribunal: TJES
Processo: 5000029-02.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-02.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: WILLIAM AMARAL MODESTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000029-02.2025.8.08.0030

Recorrente: BANCO SAFRA S/A

Recorrido: WILLIAM AMARAL MODESTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito não contratado pelo autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de negativação indevida. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar a validade da contratação do cartão de crédito supostamente emitido em nome do autor e a responsabilidade do banco pela negativação decorrente, bem como a incidência da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia recursal cinge-se à existência e validade da contratação do cartão de crédito que originou o débito e à responsabilidade do banco pela negativação do nome do recorrido.

4.
Primordialmente, é imperioso destacar a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

5.
Consequentemente, a responsabilidade dos bancos pela prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceituado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

6.
Pois bem,
in casu
, melhor sorte não alcança à parte recorrente. Ao rever os elementos de informação que foram apresentados nos autos, não vislumbro documentos probatórios suficientes para que se constate a verossimilhança quanto às alegações do demandado, isto é, o mesmo não acosta ao caderno processual provas robustas que atestem a existência do débito impugnado que tenha ensejado a negativação do nome do recorrido.

7.
No caso, filio-me à leitura das provas realizadas pela sentença. Considerando que o autor negou a contratação do cartão de crédito, incumbia ao banco réu demonstrar a regular contratação do negócio jurídico, cujo débito gerou a inserção do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, ônus que lhe competia, consoante

o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

8.
Todavia, assim não procedeu a instituição financeira demandada, que não anexou aos autos qualquer documento apto a demonstrar sequer a solicitação do cartão pelo autor e tampouco a sua regular utilização pelo consumidor. Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No presente caso, conforme documentos juntados aos autos, notadamente a certidão de negativação (ID nº 57014265) e o extrato de débito (ID nº 65460993), verifica-se que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito foi realizada com base em dívida supostamente oriunda de contrato de cartão de crédito. Contudo, o requerido não apresentou prova cabal da existência da relação jurídica entre as partes.

As faturas apresentadas (ID’s nº 65460995 a 65461757) não estão acompanhadas de contrato assinado pelo autor, tampouco houve demonstração de que o mesmo tenha autorizado ou sequer sido comunicado sobre a cessão do contrato entre as instituições financeiras mencionadas.

Caberia à parte requerida juntar aos autos requerimento da autora solicitando o cartão de crédito, comprovando a existência do negócio jurídico entre as partes, fato que não verifico nos autos, de modo que não se deve presumir a existência da relação jurídica material.

A contestação apresentada não traz elementos que demonstre a legalidade da inscrição do nome do requerente no sistema de proteção ao crédito, limitando-se a informar que estão ausentes os elementos da responsabilidade e que já procedeu à baixa da inscrição
.

9.
É responsabilidade de toda instituição financeira realizar um controle detalhado e seguro para que casos como o do autor não ocorram. Assim, deve, necessariamente, recair sobre o banco demandado o ônus de produzir mecanismos de verificação e controle hábeis a comprovar se as operações foram realizadas pelos consumidores.

10.
Quando assim não procede, deve assumir os riscos decorrentes de sua omissão, que não podem ser transferidos ao consumidor, o que atrai a incidência do disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11.
Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência do débito, tal como proferido na sentença de primeiro grau.

12.
A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo (STJ). O abalo ao crédito e à imagem do consumidor é inegável. Ademais, a própria falha do banco em permitir a fraude e a emissão não solicitada do cartão (Súmula 532/STJ) já seriam suficientes para gerar o dever de indenizar.

13.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

14.
No que tange à tese de aplicação da Súmula 385 do STJ, verifico que esta não merece prosperar. A prova da negativação discutida (ID 16573735) é clara ao distinguir a
'Data do vencimento' (25/10/2020)
da
'Data da Disponibilização' (17/10/2023)
. Ao confrontar este documento com os relatórios trazidos pelo réu (IDs 16573750 - Pág. 6 e 16573751), observa-se que a data de 25/10/2020 se repete para o débito do Banco Safra na coluna 'Data', o que permite concluir, por simetria lógica, que as demais datas ali listadas, 04/09/2020 (Banco do Brasil) e 10/11/2020 (Qualicorp Admini), referem-se igualmente ao
vencimento das dívidas
de terceiros, inexistindo nos autos qualquer informação expressa acerca da data de disponibilização dessas anotações. Assim, ausente prova inequívoca de que tais inscrições eram anteriores à negativação promovida pelo recorrente (disponibilizada em 17/10/2023), não se demonstra o requisito da preexistência legítima exigido pela Súmula 385 do STJ, razão pela qual sua aplicação deve ser afastada, estando mantido o dever de indenizar.

15.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira responde objetivamente por fraude decorrente de contratação não reconhecida, por se tratar de fortuito interno.”

2. “A negativação indevida de nome em órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmulas 297, 385, 479 e 532.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)